Tribunal: TJBA
Processo: 8057238-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8057238-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ADRIANA MACHADO E ABREU e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA MACHADO E ABREU

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

DELITO TI
PI
FICADO NO ART. 1
2 DA LEI Nº. 10.826/03
.
FIANÇA ARBITRADA
.
ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM TAL ÔNUS
DEMONSTRADA
.

ENTENDIMENTO STJ.
PEDIDO LIMINAR
PARCIALMENTE
DEFERIDO
.
CONCESSÃO
PARCIAL
DA ORDEM E CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
IN LIMINE LITIS
.

I
– CASO EM EXAME

1 -
Consta nos autos ter sido o Paciente preso em flagrante no dia 24/09/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003. Em sede de audiência de custódia, o Juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante, concedendo-lhe a liberdade provisória mediante o pagamento de R$100.000,00, confirmando a fiança arbitrada pela autoridade policial.

Relata-se que a prisão decorreu de diligência de busca e apreensão oriunda de operação policial contra o crime organizado e lavagem de dinheiro, sendo encontradas em posse do investigado
duas armas de fogo da marca
Taur
u
s
380, além da apreensão de um veículo de alto valor e um aparelho celular iphone
pro
Max 16 a ele pertencentes.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A
Impetrante alega estar o Paciente sofrendo constrangimento ilegal por sua prisão ainda persistir unicamente por não ter sido paga a fiança arbitrada, afirmando, contudo, não ter o segregado condições financeiras de arcar com o referido custo sem prejudicar o sustento familiar, afirmando estar passando por dificuldade econômica, além de ser o responsável pelos custos dos seus filhos que possuem questões sensíveis de saúde, conforme documentação por ele anexada.
Salientando as condições pessoais favoráveis do custodiado (primário e sem antecedentes), requer, liminarmente, o afastamento do pagamento da fiança para a obtenção da liberdade provisória, sendo expedido o alvará de soltura e, no mérito, confirmada a ordem concedida, com a possível aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 Código de Processo Penal), exceto fiança, ou, alternativamente, a sua redução para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III-
RAZÕES PARA DECIDIR

3
– Em sede de exame do pleito liminar, este Juízo
ad quem
deferiu parcialmente o pedido,
“para reduzir a fiança arbitrada em 2/3 do valor original, o que corresponde a R$ 33.333,33 (trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), mantidos os demais termos da decisão proferida pelo juízo impetrado”.

4 -
Nesse cenário, segundo a própria decisão vergastada,
a imposição de medidas cautelares diversas da prisão demonstra-se suficiente para assegurar o comparecimento do Paciente a atos do processo e prevenir condutas criminosas como as analisadas nos autos de origem. Assim,
se o magistrado de primeiro grau reconheceu não estarem presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia
.

5 - Considerando que, quando redimensionado o valor por meio da liminar parcialmente deferida por esta Relatoria, o Paciente quitou a garantia estipulada, de R$ 33.333,33 (trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), tal fator revela, em princípio, que o então custodiado realmente não possuía capacidade de arcar com o ônus financeiro da medida cautelar originalmente fixada (R$100.000,00).

I
V –
DISPOSITIVO E TESE

6
-
Ante o exposto, concede-se parcialmente a ordem, confirmando a redução da fiança arbitrada para o valor de R$ 33.333,33, mantendo-se os demais termos constantes na decisão impetrada, de sorte a confirmar a decisão liminar
parcialmente
deferida
, salientando-se as
obrigações insertas nos art. 327 e 328, ambos do Código de Processo Penal, sob pena de substituição por outras medidas mais gravosas ou decretação de prisão preventiva em caso de injustificado descumprimento, a teor do art. 282, §4º, daquele mesmo diploma legal
.

Tese de julgamento:
1.
Constatada a suficiência de medidas diversas da prisão para
assegurar o comparecimento do Paciente a atos do processo e prevenir condutas criminosas, não se pode manter o investigado preso tão somente pelo não pagamento da fiança arbitrada
.

Dispositivos relevantes citados:

art. 12 da Lei n.º 10.826/2003;
arts
. 282, §4º, 319, 327, 328 e 350, todos do Código de Processo Penal; art. 5º, §3º, da Resolução nº. 15/2019.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
HC 692427 / GO;
Rel
Min Sebastião Reis Júnior; 6ª Turma; Data do Julgamento: 15/02/2022
.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONCEDIDO.

HC Nº 80
57238-49.2025
.8.05.0000

–
SANTO ESTEVÃO
/
BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
57238-49.2025
.8.05.0000

da Comarca de
Santo Estevão
/BA, impetrado p
el
a
Bel
a
. A
DRIANA MACHADO E ABREU
, OAB/BA nº. 4
8.241
,
em favor de
WELLINGTON DO SACRAMENTO RAMOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e conceder
parcialmente
a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das
Sessões,
data

e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)